Tribunal: TJES
Processo: 0018118-89.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018118-89.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLYAN GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO.

NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO APELANTE. R
ECURSO DES
PROVIDO
.

1. No Direito Penal só será declarada a nulidade se restar comprovado o real prejuízo suportado pela parte, conforme preceitua o princípio
pas de nulité sans grief
e o art. 563, do CPP.

2. Embora a defesa não tenha sido intimada para se manifestar após a complementação das alegações finais ministeriais, não se vislumbra a existência de prejuízo à parte, uma vez que a complementação se tratou de apenas uma folha, na qual o Ministério Público terminou de transcrever a denúncia e o depoimento de 02 (duas) testemunhas ouvidas em Juízo, ocasião na qual a defesa técnica do réu estava presente, bem como requereu a procedência da denúncia, com a consequente condenação do acusado, não constando nenhum elemento que a defesa do apelante já não tivesse tido acesso durante a instrução do processo.

3. Na hipótese, a defesa do apelante não logrou êxito em demonstrar eventual prejuízo suportado pelo réu, até mesmo porque, a instrução processual já tinha sido encerrada, tendo a defesa técnica do acusado exercido, em todas as fases do processo, o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0018118-89.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLYAN GONÇALVES DE OLIVEIRA
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEDIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
WILLYAN GONÇALVES DE OLIVEIRA
, em face da sentença de fls. 148/152-v, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal do Juízo de Vitória – Comarca da Capital que, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões de fls. 158/160-v, o apelante requer a nulidade da sentença, sob o fundamento de violação ao princípio do contraditório, uma vez que não foi intimada após a complementação dos memoriais pelo órgão ministerial.

Ao que se depreende das razões recursais, a defesa do apelante não apresenta nenhuma insurgência quanto à materialidade e a autoria delitivas, tampouco com relação a dosimetria da pena realizada em primeiro grau, de modo que despiciendas considerações acerca dos fatos que permearam a ação penal.

Dito isso,
quanto a pretensão defensiva de nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório
, não merece acolhida.

Ao analisar detidamente os autos denoto que, findada a instrução processual com a realização da audiência de instrução e julgamento, o órgão ministerial apresentou suas alegações finais (fls. 131/132).

Em seguida, a Defensoria Pública apresentou seus memoriais (fls. 138/140), sendo que na oportunidade, mesmo tendo ciência que as alegações finais do Ministério Púbico estavam incompletas, nada mencionou a respeito, bem como não arguiu eventual violação ao contraditório e à ampla defesa.

Com a conclusão dos autos, a Magistrada singular notou que as alegações finais do órgão ministerial estavam incompletas, de modo que determinou o retorno dos autos para manifestação ministerial e, com a juntada da complementação dos memoriais, proferiu a sentença.

Ocorre que, embora a defesa não tenha sido intimada para se manifestar após a complementação das alegações finais, não vislumbro a existência de prejuízo à parte, uma vez que a complementação se tratou de apenas uma folha, na qual o Ministério Público terminou de transcrever a denúncia e o depoimento de 02 (duas) testemunhas ouvidas em Juízo,
ocasião na qual a defesa técnica do réu estava presente
.

Além disso, requereu a procedência da denúncia, com a consequente condenação do acusado.

Desse modo, não consta da referida folha complementar nenhum elemento que a defesa do apelante já não tivesse tido acesso durante a instrução do processo.

Como é de sabença, no Direito Penal só será declarada a nulidade se restar comprovado o real prejuízo suportado pela parte, conforme preceitua o princípio
pas de nulité sans grief
e o art. 563, do CPP.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no RHC n. 191.882/BA, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, DJe de
12/6/2024
).

Na hipótese, a defesa do apelante não logrou êxito em demonstrar eventual prejuízo suportado pelo réu, até mesmo porque, como dito acima, a instrução processual já tinha sido encerrada,
tendo a defesa técnica do acusado exercido, em todas as fases do processo, o seu direito ao contraditório e à ampla defesa
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.